Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744560-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANE HELENA DO PRADO CHAVES PINHEIRO LOPES, VALERIA MARIA DO PRADO PINHEIRO BENON AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANE HELENA DO PRADO CHAVES PINHEIRO LOPES, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Sobre a comunicação de interposição de recurso, id. 169153068, mantenho a decisão agravada pelos fundamentos nela expostos. Ainda, ciente da r. decisão que recebeu o recurso de AgI no 0734197-65.2023.8.07.0000 apenas no efeito devolutivo, conforme termos do ofício de id. 169504734. Não foram solicitadas informações. Prossiga-se. Na decisão de id. 119305719 foi deferida a penhora de 50% do imóvel descrito como "Lote de terreno n.o 01, da Quadra Lago dois do Trecho dezesseis (QL 16/2), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE)" de propriedade da parte executada, de matrícula n.o19.959 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O executado compareceu aos autos (id. 130474301), manifestando ciência da penhora. Posteriormente, foi noticiado o falecimento do devedor, e substituição da parte pelas herdeiras, conforme id. 138728622. Cônjuge meeira intimada no id. 162743379. O imóvel foi avaliado em ids. 129053592 e 134910361. A avaliação foi homologada na decisão de id. 160788252, que já se encontra preclusa. Intimada, a parte autora postulou a realização de leilão (id. 168026101). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel.” Irresignada, a parte recorrente alega que, atualmente, tramitam neste e. Tribunal de Justiça, três outros agravos de instrumento vinculados aos autos da execução originária e aos autos dos embargos à execução (n° 0701490-80.2019.8.07.0001). Argui que deve ser obstado o leilão ora impugnado, uma vez que: “(...) não se pode sequer afirmar o valor do débito, uma vez que a 3a turma determinou a realização de perícia para a verificação do valor do suposto débito, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório, diante da diferença sensível entre o valor apontado pelo exequente e o valor que fora apontado nos Embargos à Execução, sem mencionar o problema anterior sobre a penhora de bem de família discutida nos autos de AI 0734197-65.2023.8.07.0000 (pendente de julgamento pelo colegiado). (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão do leilão designado para os dias 27 e30 de novembro de 2023. Preparo recolhido em ID n° 52523183. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano. Nesse sentido, afere-se que foi proferida decisão pelo MM. Juízo a quo no sentido de suspender o leilão que compõe o objeto da presente demanda liminar (ID n° 176923589 – feito de origem). Vejamos: “Apresentada impugnação, pelas executadas, ao edital de hasta pública do imóvel penhorado nos autos, ad cautelam, diante da alegada existência de cláusula de quitação por morte do devedor originário, suspenda-se, por ora, a hasta designada para os dias 27/11/2023 e 30/11/2023, conforme edital de id. 175951456. Comunique-se COM URGÊNCIA ao NULEJ o teor da presente, para adoção das medidas pertinentes. Sem prejuízo, ao exequente para que manifeste-se, no prazo de 15 dias, sobre a petição de id. 175973463.”. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora